Tribunal: TJSP
Processo: 2119147-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Dívida fundada em despesas condominiais – Acordo entabulado pelas partes na qual contou que na hipótese de descumprimento sobre as parcelas vencidas até o descumprimento incidiria multa de 10% e honorários advocatícios de 20% - Acordo descumprido - Decisão atacada determinou a incidência das referidas penalidades sobre as parcelas do acordo em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Dívida fundada em despesas condominiais – Acordo entabulado pelas partes na qual contou que na hipótese de descumprimento sobre as parcelas vencidas até o descumprimento incidiria multa de 10% e honorários advocatícios de 20% - Acordo descumprido - Decisão atacada determinou a incidência das referidas penalidades sobre as parcelas do acordo em aberto, mas sobre as parcelas não incluídas afastou as penalidades do acordo e também a incidência do art. 523 do CPC - Inconformismo do agravante em relação às parcelas excluídas do acordo - Cabimento, em parte - As parcelas não incluídas no cálculo do acordo são executadas na forma determinada no título executivo, com incidência do art. 523 do CPC, a dizer, com multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) diante da ausência de pagamento voluntário - Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000018369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119147-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COND.
EDIFICIO SAINT CHARLES, é agravada VIVIANE CRISTINA MARIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2119147-88.2020.8.26.0000 -Voto no 3.434
2
Agravo de Instrumento no 2119147-88.2020.8.26.0000
Agravante: Cond. Edificio Saint Charles
Agravado: Viviane Cristina Marin
Comarca de Origem: São Paulo
Juiz da Vara de origem: Renato Acácio de Azevedo Borsanelli
Voto no 3.434
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Dívida
fundada em despesas condominiais Acordo entabulado pelas partes na
qual contou que na hipótese de descumprimento sobre as parcelas
vencidas até o descumprimento incidiria multa de 10% e honorários
advocatícios de 20% - Acordo descumprido - Decisão atacada determinou
a incidência das referidas penalidades sobre as parcelas do acordo em
aberto, mas sobre as parcelas não incluídas afastou as penalidades do
acordo e também a incidência do art. 523 do CPC - Inconformismo do
agravante em relação às parcelas excluídas do acordo - Cabimento, em
parte - As parcelas não incluídas no cálculo do acordo são executadas na
forma determinada no título executivo, com incidência do art. 523 do
CPC, a dizer, com multa de 10% (dez por cento) e honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) diante da ausência de pagamento
voluntário - Recurso provido, em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Edifício Saint
Charles contra a decisão de fl. 123 (dos autos de origem), proferida na ação de cobrança
ajuizada em face de Viviane Cristina Marin, ora em fase de cumprimento de sentença, na
qual assim se consignou:
Vistos.
Para solução da controvérsia, determino a remessa dos autos à Contadoria para
que seja apurado o valor devido.
Para elaboração do cálculo, o Contador Judicial deve considerar as parcelas do
acordo em aberto, sobre as quais incidirão as penalidades previstas na cláusula 3
do acordo (fls. 42/44).
Deverá, ainda, considerar as quotas condominiais vencidas a partir de
outubro/19, conforme planilha de fls. 59. Sobre estas não incidem as penalidades
previstas no acordo, incidindo apenas os consectários legais, quais sejam:
atualização, multa pela inadimplência (2%) e juros de mora.
Sobre o valor em aberto não incidem as penalidades do art. 523 do CPC, posto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2119147-88.2020.8.26.0000 -Voto no 3.434
3
que já foram considerados no valor reconhecido como devido no acordo
celebrado às fls. 42/44.
Intime-se.
A decisão atacada restou mantida, pois rejeitados os embargos de declaração
opostos pelo exequente na origem (cf. decisão de fl. 136 daqueles autos).
Inconformado, recorre o Condomínio exequente batendo-se pela reforma da
decisão atacada. Segundo o recorrente, o acordo firmado entre as partes e descumprido pela
executada, não se tratou de novação, conforme expresso no item 6 da avença (fls. 42/44
dos autos de origem), mas apenas e tão somente uma composição sobre os valores devidos,
os quais, em caso de descumprimento, voltariam a ser objeto de execução, o que de fato
ocorreu, e os valores estão sendo cobrados nos moldes previstos na sentença e no termo de
acordo homologado em juízo. Postula o provimento do recurso, a fim de se reconhecer que
não houve novação, e, dessa forma, sejam consideradas, além das penalidades previstas no
acordo, da multa de 2% e correção monetária, também aquelas constantes do art. 523 do
Código de Processo Civil. Prequestionou a matéria.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 12/13), ausente pedido de tutela
recursal formulado pelo agravante.
Dispensadas as informações do Juízo, e após apresentação da contraminuta,
sem preliminares (fls. 20/25), vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença fundado em cobrança de dívida
condominial, no qual se determinou a remessa dos autos à Contadoria, para apuração do
valor devido.
O condomínio agravante ajuizou ação de cobrança (Processo no
1068921-29.2016.8.26.0100) em face da agravada, fundada no inadimplemento de cotas
condominiais em aberto desde novembro de 2012, conforme planilha apresentada a fls.
19/20. O feito foi sentenciado, julgando-se procedente o pedido formulado na inicial (fls.
102/103), na qual assim se consignou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2119147-88.2020.8.26.0000 -Voto no 3.434
4
Depois de iniciado o cumprimento de sentença, as partes informaram ter
celebrado acordo (fls. 42/43) nos seguintes termos:
3. No caso de não cumprimento das parcelas acima previstas, bem como a falta de
pagamento das cotas condominiais vincendas, o saldo devedor remanescente no
mês do descumprimento, corrigido pelo índice do Tribunal de Justiça de São
Paulo, sofrerá um acréscimo de 10% (dez por cento) a título de cláusula penal,
além de incidência de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por
cento), cancelando-se de imediato referido acordo, e sendo iniciada a execução e
prosseguimento da ação de cobrança, onde serão incluídas todas as parcelas
devidas, além das cotas condominiais vincendas no decorrer da ação, conforme
constante na r. decisão de fls.
(...)
6. As partes declaram ter plena ciência do teor do presente acordo, que não tem
caráter de novação, tendo sim valor de confissão de dívida, nos exatos termos
previsto no Código de Processo Civil.
Ocorre que o acordo não foi cumprido e o Condomínio agravante requereu o
prosseguimento da execução conforme planilha a fls. 58, sobre o qual se aplicou a multa e
os honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, de forma
proporcional, bem como a multa e honorários por descumprimento do acordo.
Em face da impugnação apresentada, o Juízo a quo proferiu a decisão
agravada, na qual se afastou dos valores em aberto as penalidades do art. 523 do Código de
Processo Civil, sob o fundamento de que já teriam sido considerados no valor reconhecido
como devido no acordo celebrado.
Consta da decisão agravada determinação para considerar as parcelas do
acordo em aberto com incidência das penalidades previstas na Cláusula 3 do acordo de fls.
42/44.
Nada obstante, em relação às parcelas não incluídas no acordo, objeto do
presente recurso, tem razão o exequente, em parte.
Isso porque, respeitado entendimento do juízo de origem, o fato de ter sido
considerado no acordo, que presumia cumprimento, não afasta a incidência das penalidades
previstas no art. 523 do CPC. Se, de um lado, não se podem aplicar as penalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2119147-88.2020.8.26.0000 -Voto no 3.434
5
previstas no acordo, porque expressamente afastada pela vontade das partes, como consta
do acordo, de outro, as parcelas nele não incluídas devem ser exigidas na forma do título
judicial e com os encargos decorrentes do art. 523 do CPC.
A hipótese, portanto, é de acolhimento do recurso, em parte, apenas para
determinar a incidência da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10%
(dez por cento) sobre as parcelas não incluídas no acordo, que, diga-se, são calculadas na
forma determinada no título executivo e depois acrescidas das penalidades previstas no §1o
do art. 523 do CPC.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso, em parte.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator